Tribunal: TJSP
Processo: 2191614-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão ao regime aberto – Benefício concedido na origem – Expedição de alvará de soltura - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191614-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
LUIZ FERNANDO IURA e Impetrante SERGIO FURLAN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191614-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2191614-65.2020.8.26.0000
Execução no: 0009572-72.2018.8.26.0996
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ)
Impetrante: Sérgio Furlan Júnior
Paciente: LUIZ FERNANDO IURA
Voto n° 39877
HABEAS CORPUS Execução penal Excesso de prazo para
apreciação do pedido de progressão ao regime aberto

Benefício concedido na origem Expedição de alvará de
soltura - Pedido prejudicado.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Sérgio Furlan Júnior, em favor
de
LUIZ
FERNANDO
IURA,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente (DEECRIM 5a
RAJ).
Narra, de início, que o paciente cumpre
pena de 09 anos e 05 meses e 23 dias de reclusão. Em
09.03.2020,
preencheu
o
lapso
temporal
necessário
à
progressão de regime, a qual foi pleiteada. Entretanto, até o
momento, não houve qualquer manifestação do MM. Juízo a
respeito, sendo que se encontra pendente de julgamento desde
30.06.2020.
Destaca que o paciente possui bom
comportamento carcerário e obteve parecer favorável no exame
criminológico realizado. Nesse contexto, insurge-se contra o
excesso de prazo para julgamento do pedido, ressaltando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191614-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente faz jus ao benefício.
Requer,
assim,
a
concessão
da
progressão de regime e, subsidiariamente, seja determinado que
o Juízo de origem analise o pedido (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 30), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 33/34).
Relatei.
A
presente
impetração
se
encontra
prejudicada.
De acordo com as informações prestadas,
em 19.08.2020, foi proferida decisão que concedeu o regime
semiaberto ao paciente (fls. 30).
Assim,
alcançada
a
pretensão
aqui
deduzida, temos que o presente Habeas Corpus perdeu seu
objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente impetração, pela perda de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191614-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4